Tribunal: CARF
Processo: 10880.725179/2023-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725179/2023-00
ACÓRDÃO
9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos
distintos, concernente a imputação de responsabilidade sob motivação
diversa do recorrido, bem como em cenário no qual a qualificação da
penalidade foi afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
2

RELATÓRIO
Antes de relatarmos o recurso, vale destacar que o presente feito foi aberto apenas
para fins de dar prosseguimento ao recurso especial do recorrente, relativamente ao vínculo da
responsabilidade tributária. Os créditos tributários estão controlados pelo processo original no
16095.720050/2016-19.
Vale ainda destacar que o recurso foi apresentado no processo original e em peça
conjunta em nome de CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO. Os atos
que seguiram foram também conjuntos para os dois até as contrarrazões da Procuradoria.
Posteriormente, o feito original foi desmembrado em dois outros processos: o
presente e o de no 10880.724915/2023-02. Este último já foi julgado por este Colegiado por meio
do acórdão de no 9101-006.737, em 14 de setembro de 2023.
Naquela oportunidade, constou equivocadamente a sujeição passiva das duas
pessoas físicas, erro que foi corrigido pelo despacho de fls. 3.544-3.549 do citado processo
10880.724915/2023-02.
Por meio da peça de fls. 3.493-3.508 do presente feito, o Sr. Carlos acusa o mesmo
equívoco ocorrido no processo no 10880.724915/2023-02, o qual, contudo, já foi saneado naquele
feito e não contamina o presente processo.
Em síntese, o processo no 16095.720050/2016-19 controla os créditos tributários, o
processo no 10880.724915/2023-02 diz respeito ao vínculo de responsabilidade de MARIA ISABEL
DE MELO CORDEIRO, enquanto o presente processo (10880.725179/2023-00) é atinente ao
vínculo de responsabilidade de CARLOS ALBERTO CORDEIRO.
Desse modo, o recurso aqui analisado é atinente à sujeição passiva de CARLOS
ALBERTO CORDEIRO, que, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma Ordinária,
Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1201-002.768,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 1201-005.120, ofereceu recurso especial de divergência
com julgados de outros colegiados, relativamente a dois temas, mas se deu seguimento ao recurso
a apenas um deles assim descrito: “responsabilidade solidária de sócios – necessidade de prova da
prática de ato com dolo, afronta à lei ao contrato social, ou com excesso de poder (art. 135, III, do
CTN)”.
Nem o acórdão principal, nem o proferido em sede de embargos, possui ementa
representativa da divergência. Assim, reproduzo abaixo a parte do voto conduto do acórdão
principal que trata do tema:
Responsabilidade solidária
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
3
A qualificação da responsabilidade solidária dos sócios administradores, Srs.
CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO ocorreram com
base no artigo 135, III, do CTN.
O silogismo empregado pela autoridade autuante foi o seguinte: como referidas
pessoas físicas detinham, no período autuado, poderes de administração e
representação da Recorrente, e considerando que elas, mesmo intimadas, não
atenderam ou indicaram quem teria "fechado" os negócios com as empresas
inidôneas, elas possuiriam responsabilidade pessoal por tais atos empresariais.
Nesse caso específico, notadamente em face da omissão na resposta à
fiscalização, entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente na sujeição
passiva por solidariedade em face da infração apontada, devendo a decisão da
DRJ ser mantida nesse ponto.
Foram apontados diversos paradigmas, mas, mas só os dois primeiros foram
apreciados por questões regimentais. São eles os acórdãos no 1301-002.271 e 1402-001.197.
Abaixo, reproduzimos suas ementas na parte relevante para a apreciação da divergência:
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. ATO COM INFRAÇÃO DE LEI.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não deve prosperar a responsabilidade tributária imputada pelo Fisco quando
ausentes, nos autos, provas do interesse comum distinto da própria situação de
sócio da pessoa jurídica, também não sendo suficiente a mera presunção da
prática de ato omissivo por parte do sócio administrador.
(AC no 1301-002.271)
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A CONDUTA ILÍCITA
PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO NÃO PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro responsável não polo
fato de guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que venha a praticar. Neste
sentido, para se atribuir responsabilidade aos diretores é necessário apontar a
conduta praticada por estes.
No caso dos autos, atribuiu-se a responsabilidade com base no artigo 135, III, do
CTN, que trata de "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos." No entanto, a autoridade autuante não descreveu
um único fato supostamente praticado pelos agendes indicados que refletisse
conduta destes caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em
síntese, imputou-se responsabilidade pelo simples fato de que o nome das
referidas pessoas constava da ata de eleição do Conselho de Administração,
situação que revela absolutamente incabível.
(AC 1402-001.197)

Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
4
Por meio do despacho específico, o Presidente da Segunda Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas, por meio das quais
teceu considerações acerca do mérito do recurso. Não questionou, pois, o seu conhecimento.
Basicamente, a Procuradoria repisou os elementos de prova que levaram à
autuação de glosa de custos por meio de práticas fraudulentas, práticas estas que impõem a
atribuição de responsabilidade tributária aos gestores da pessoa jurídica.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
No julgamento do processo no 10880.724915/2023-02, em nome de MARIA ISABEL
DE MELO CORDEIRO, fiquei vencido quanto ao conhecimento. A maioria do Colegiado decidiu por
não conhecer do recurso, nos termos do voto vencedor da lavra da I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa, que abaixo reproduzo:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que os responsáveis não
lograram demonstrar o dissídio jurisprudencial acerca da imputação mantida, nos
seguintes termos do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no voto condutor
do acórdão recorrido:
A qualificação da responsabilidade solidária dos sócios administradores, Srs.
CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO ocorreram com
base no artigo 135, III, do CTN.
O silogismo empregado pela autoridade autuante foi o seguinte: como referidas
pessoas físicas detinham, no período autuado, poderes de administração e
representação da Recorrente, e considerando que elas, mesmo intimadas, não
atenderam ou indicaram quem teria "fechado" os negócios com as empresas
inidôneas, elas possuiriam responsabilidade pessoal por tais atos empresariais.
Nesse caso específico, notadamente em face da omissão na resposta à fiscalização,
entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente na sujeição passiva por
solidariedade em face da infração apontada, devendo a decisão da DRJ ser mantida
nesse ponto.
Trata-se, nestes autos, da constatação de operações fraudulentas confirmadas em
face de três dos quatro fornecedores apontados no lançamento, acerca dos quais
foram reunidos indícios de sua inexistência de fato, e a fiscalizada não logrou
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
5
comprovar os pagamentos correspondentes. A multa qualificada foi validada sob
o entendimento de que houve formalização de operações inexistentes, ou melhor,
simuladas, deduzidas como custo sem amparo jurídico, o que a meu ver constitui
ação dolosa tendente a reduzir os tributos federais devidos. A intimação não
atendida pelos responsáveis não está relatada no resumo apresentado no
acórdão recorrido, mas a reprodução da conclusão fiscal, desde a imputação da
multa qualificada, foi no sentido de que as infrações decorreram de ações de
dirigentes, nos seguintes termos:
36. Conforme exaustivamente demonstrado ao longo deste termo, restou
comprovado que os dirigentes do CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA,
mediante aquisições de mercadorias de empresas inidôneas, cujas efetivas
transações não foram comprovadas, modificaram as características essenciais do
fato gerador, de modo a reduzir o montante dos impostos e contribuições devidas.
Portanto, restou flagrantemente caracterizado o evidente intuito de fraudar a
Fazenda Pública Federal, fato suficiente para justificar a exasperação da penalidade
na forma prevista no citado art. 44, II, da Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe:
[...]
40. No presente trabalho, as condutas dos dirigentes se amoldam perfeitamente ao
tipo legal capitulado no art. 72 supra, razão pela qual será aplicada a multa
qualificada, prevista no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007: [...]
G) SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS G1) – SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA
CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA:
49. Conforme cláusula 6° dos contratos sociais vigentes no ano de 2012, a
administração e a gerência da sociedade estavam a cargo de CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO. E no exercício das funções de
administrador, praticou atos com infração de lei, conforme relatado nos itens
anteriores, sendo responsável solidário nos termos do art. 135 da Lei no 5.172/66.
[...]
50. Em razão da imputação da responsabilidade solidária, relativas às infrações
praticadas pela empresa CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA, todos os
sujeitos passivos solidários serão cientificados das infrações imputadas, para
exercerem o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.
O recurso especial dos responsáveis teve seguimento com base nos paradigmas
no 1301-002.271 e 1402-001.197 porque, no primeiro caso, o outro Colegiado do
CARF manifestou que para a atribuição da responsabilidade fundada no art. 135,
inciso III do CTN, não basta que o arrolado seja administrador/dirigente, exigindo-
se prova da sua participação ativa/pessoal nas fraudes constatadas, e no segundo
caso foi enfatizada a necessidade de a fiscalização identificar a conduta
comissiva/omissiva do agente, e sua relação com o inadimplemento do tributo.
Contudo, no primeiro paradigma, embora também estivessem sob análise os
efeitos da escrituração de notas fiscais inidôneas, destacou-se que não se
encontra uma única menção ao nome do Sr. Rafi Kahtalian, nenhuma referência a
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
6
sua possível participação nas múltiplas fraudes constatadas. Nem ao menos se
afirma, muito menos se comprova, que o Sr. Rafi Kahtalian estivesse à frente da
parte lícita dos negócios da empresa. Já no presente caso, como evidenciado no
relato transcrito no acórdão recorrido, restou comprovado que os dirigentes do
CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, mediante aquisições de mercadorias de
empresas inidôneas, cujas efetivas transações não foram comprovadas,
modificaram as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o
montante dos impostos e contribuições devidas. Houve imputação, portanto, aos
dirigentes responsabilizados, e o voto condutor do acórdão recorrido destaca que
elas, mesmo intimadas, não atenderam ou indicaram quem teria "fechado" os
negócios com as empresas inidôneas.
Esclareça-se que os responsáveis opuseram embargos de declaração ao acórdão
recorrido, os quais foram admitidos inclusive com respeito à obscuridade quanto
à ausência de respostas às intimações dos responsáveis solidários – contrariedade
com as provas dos autos, sendo que no Acórdão de Embargos no 1201-005.120
concluiu-se que:
Registre-se que a ratio decidendi extraída do acórdão não está vinculada às
intimações que as pessoas físicas receberam ou deixaram de receber ao longo da
fiscalização, mas à conclusão lógica de que, ao representarem o contribuinte em
atos que foram considerados ilegais, mercê da inidoneidade das operações
realizadas, atraíram para si a responsabilidade solidária prevista no Código
Tributário Nacional.
Importa esclarecer que tais razões meritórias não contemplam, a juízo desta
Relatoria, qualquer obscuridade ou contradição. As intimações recebidas pela
pessoa jurídica, representada pelas pessoas físicas recorrentes, para justificar
motivos diversos à conclusão de fraude penal – que autoriza a multa de ofício e
sua qualificadora –, ensejaram a atração da corresponsabilidade de ambos em face
do dispositivo legal apontado, tendo a Turma de Julgamento realizado a apreciação
de todo o mérito, não sendo possível a desconstituição da decisão pela via dos
Embargos, visto que inexistiu contradição ou obscuridade em relação a esse ponto,
inclusive em relação à aplicação da multa qualificada, já analisada pelo Colegiado.
(destacou-se)
Assim, enquanto o paradigma analisa imputação pautada, tão só, na afirmação de
que todos esses fatos não poderiam passar desapercebidos do sócio
administrador da empresa, o Colegiado a quo vê na representação da pessoa
jurídica pelos responsáveis participação ativa na ocultação de quem teria
"fechado" os negócios com as empresas inidôneas. Assim, a circunstância
invocada no recorrido como determinante para a manutenção da
responsabilidade imputada aos recorrentes, está ausente no primeiro paradigma.
Já com respeito ao segundo paradigma, para além da ausência de individualização
da conduta dos vários diretores de sociedade anônima, tratava-se ali de infrações
distintas – omissão de receitas financeiras e pagamentos sem causa por benefícios
intermediados por Incentive House – sendo a qualificação da penalidade afastada.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.182 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.725179/2023-00
7
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
No presente feito em nome CARLOS CARLOS ALBERTO CORDEIRO, as circunstâncias
fáticas são exatamente as mesmas examinadas no processo no 10880.724915/2023-02 em nome
de MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, o que impõe, a princípio, o mesmo desfecho.
No entanto, apesar de ter, naquele processo, votado pelo conhecimento, os
cuidadosos fundamentos oferecidos no voto vencedor pela Conselheira Edeli me convenceram,
em face do que os adoto para não conhecer do presente recurso especial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 3519
DF CARF MF
Original